Tribunal: STJ
Processo: 5002735-29.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882916 - RS
(2025/0089293-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d51855d-e173-49a1-a1cc-8c5ed89440d5

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d51855d-e173-49a1-a1cc-8c5ed89440d5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882916 - RS
(2025/0089293-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por LUIZ FERNANDO DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA55283947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: e4149b79-30d0-43e1-a945-6cc45f6e946e

DO FUNDAMENTO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
III, DO E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015;
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face das
razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica
ao referido fundamento, de modo que a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do e na Súmula 182 do STJ. art. 932, CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido. (fl.161).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

O v. acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno
interposto pelo ora Embargante, sob o fundamento de que o recurso
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
aplicando, por conseguinte, o óbice da
Contudo, com
Súmula 182/STJ.
o devido respeito, a decisão colegiada incorreu em omissão, pois
deixou de analisar as razões expostas no Agravo Interno, as quais
demonstravam, de forma clara e específica, a efetiva impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (fl.
176).

Conclui que:

Fica claro, portanto, que a omissão na análise dos argumentos que
configuram a impugnação específica é vício que deve ser sanado pela
via dos Embargos de Declaração, sendo esta a medida adequada para
corrigir o equívoco e garantir a correta aplicação do direito (fl. 177).

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA55283947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: e4149b79-30d0-43e1-a945-6cc45f6e946e

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da razões
recursais dissociadas do acórdão recorrido.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
Documento eletrônico VDA55283947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: e4149b79-30d0-43e1-a945-6cc45f6e946e

razão da incidência da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do que
deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[..]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo às razões recursais dissociadas do
acórdão recorrido, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a
aplicação do referido óbice com argumentação genérica, razão pela
qual não se poderia conhecer do agravo em recurso especial (fls. 164-
165).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: e4149b79-30d0-43e1-a945-6cc45f6e946e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.882.916 / RS
Número Registro: 2025/0089293-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027352920244040000 50061479520214047105
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 7619a537-11d4-4a33-927b-f727f0fd7577

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 7619a537-11d4-4a33-927b-f727f0fd7577